Tribunal: TJES
Processo: 0007348-68.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007348-68.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - MÉRITO NÃO ACOLHIDO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao analisar o mérito da demanda, de fato reconheceu-se equivocadamente a exasperação da pena-base com base na reincidência, quando em verdade o aumento decorreu da aplicabilidade do art.42 da Lei 11.343/2006. 2. Embargos acolhidos para sanar a contradição, mas improvido quanto às teses suscitadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007348-68.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição, eis que não houve apreciação do pedido de afastamento da natureza e quantidade da droga quando da fixação da pena-base, bem como pelo fato de que houve reconhecimento inadequado dos antecedentes.

Pois bem.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico assistir razão à defesa.

Isso porque, não houve exasperação da pena-base, em decorrência dos maus antecedentes do réu, mas sim, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11343/2006.

Assim, a fim de sanar quaisquer dúvidas, refaço a análise da dosimetria da pena imposta ao embargante.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, de modo devidamente valorado e fundamentado.

Assim, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, sendo a pena aumentada em 01 (um) ano.

Por se tratar de réu reincidente, não foi reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que está comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas.

Desse modo, mantenho a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

A defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à dosimetria do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Reconhecido o concurso material de crimes, ao réu restou imposta uma reprimenda de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de pena, e ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

Ante o exposto, acolho os embargos opostos pelo réu Carlos Eduardo, mas nego provimento às teses suscitadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
acolher os embargos opostos, mas negar provimento às teses arguidas.